Tribunal: TJDFT
Processo: 0025949-32.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0025949-32.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: GERALDO FRANCISCO TEIXEIRA DESPACHO Intime-se o agravado para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto à petição de ID no 31086029, requerendo o que entender de direito. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007